Tribunal: TJDFT
Processo: 0720229-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720229-96.2022.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Samedil - Serviços de Atendimento Médico S/A Embargado: Odeir Lemos de Lima D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Samedil - Serviços de Atendimento Médico S/A contra o acórdão que negou provimento aos recursos manejados pela embargante e pelo embargado (Id. 44184517). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 20 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator